Tribunal: STF
Processo: AI 68919
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA POR ACORDO. CUSTAS. DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DAS CUSTAS.
SABER SE AS CUSTAS, PREVISTAS EM LEI, SE CALCULAM SOBRE ESTE OU AQUELE  VALOR  É  QUESTÃO  DE  INTERPRETAÇÃO  DAS  LEIS ORDINÁRIAS ESPECÍFICAS, E, NÃO, MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJO OBJETO
SEJA A  OFENSA AO ARTIGO 153, § 29, DA EMENDA Nº 1/69.
NO CASO, ADEMAIS, A QUESTÃO CONSTITUCIONAL  NEM  SEQUER FOI PREQUESTIONADA.
APLICAÇÃO, À ESPÉCIE,  DO  ARTIGO 308,  VIII,  DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.